Tribunal: TJMT
Processo: 1006497-25.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006497-25.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO FERNANDES LOPES registrado(a) civilmente como SILVIO FERNANDES LOPES - CPF: 017.202.368-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARLETE TELES LOPES registrado(a) civilmente como ARLETE TELES LOPES - CPF: 296.032.338-62 (EMBARGADO), FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (EMBARGANTE), SILVIO FERNANDES LOPES JUNIOR - CPF: 031.325.958-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA RECONHECER PREJUDICIALIDADE EXTERNA E DETERMINAR A SUSPENSÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, acolhendo anteriores aclaratórios com efeitos infringentes, deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da Ação de Usucapião Extraordinária, reconhecendo a existência de prejudicialidade externa em razão da pendência de julgamento definitivo de ação de rescisão contratual relacionada à natureza da posse discutida entre as partes.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao reconhecer a prejudicialidade externa prevista no art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil; (ii) verificar se os argumentos relativos à inexistência de coisa julgada sobre a usucapião, à ausência de efeito vinculante da decisão proferida no AREsp nº 3.154.951/MT e à inadequada aplicação do art. 493 do CPC evidenciam vícios integrativos do julgado; (iii) definir se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia devolvida ao colegiado, expondo as razões pelas quais reconheceu a existência de prejudicialidade externa entre a ação de usucapião e a ação de rescisão contratual, inexistindo omissão ou contradição quanto aos fundamentos adotados.

A decisão embargada não reconheceu coisa julgada material acerca da usucapião nem atribuiu eficácia vinculante à decisão proferida no AREsp nº 3.154.951/MT, limitando-se a considerar referido pronunciamento judicial como elemento superveniente relevante para a análise da prejudicialidade externa.

As alegações referentes à possibilidade de complementação do prazo aquisitivo da usucapião, à autonomia entre a ação real e a ação obrigacional, à inexistência dos requisitos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil e à impossibilidade de extensão dos efeitos da rescisão contratual traduzem mero inconformismo com a solução adotada, não evidenciando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem instrumento destinado à rediscussão do mérito da decisão judicial, restringindo-se ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não configura omissão, contradição ou erro de premissa o acórdão que enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.

3. O inconformismo da parte com a fundamentação adotada pelo órgão julgador deve ser veiculado pela via recursal adequada, não sendo possível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Felipe da Silva Moro
em face do acórdão de id. 369876353, por meio do qual esta Terceira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, acolheu anteriores embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a suspensão da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000199-41.2022.8.11.0102 até o trânsito em julgado da Ação de Rescisão Contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102, reconhecendo a existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que o julgamento originário não teria enfrentado suficientemente a alegação de que, na ação de rescisão contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102, a tese de usucapião teria sido suscitada e afastada, bem como que a decisão proferida pela Ministra Daniela Teixeira no AREsp nº 3.154.951/MT constituiria fato superveniente relevante, apto a reforçar a controvérsia acerca da natureza da posse e do
animus domini
, justificando a suspensão da ação de usucapião para evitar decisões potencialmente inconciliáveis.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições e erro de premissa jurídica, aduzindo: (i) inexistência de coisa julgada material sobre usucapião na ação de rescisão contratual; (ii) ausência de efeito vinculante do AREsp nº 3.154.951/MT; (iii) inadequada aplicação do art. 493 do CPC ao alegado fato superveniente; (iv) possibilidade de complementação do prazo aquisitivo da usucapião no curso do processo; (v) distinção entre posse, propriedade e relação contratual; (vi) impossibilidade de extensão dos efeitos da rescisão contratual a terceiro não contratante; (vii) ausência dos requisitos do art. 313, V, “a”, do CPC; e (viii) impossibilidade de utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para reforma do mérito anteriormente decidido, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para restabelecer o entendimento anterior que afastava a prejudicialidade externa e determinava o prosseguimento da ação de usucapião ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões de id. 374917896, os embargados defendem a inexistência dos vícios apontados, sustentando que o recurso pretende apenas rediscutir o mérito do julgado; que o acórdão não afirmou existir coisa julgada material sobre a usucapião, tampouco atribuiu efeito vinculante ao AREsp nº 3.154.951/MT; que a decisão embargada apenas reconheceu a existência de prejudicialidade externa e risco concreto de decisões inconciliáveis; que houve regular observância do contraditório quanto aos efeitos modificativos dos anteriores embargos; e que todos os pontos relevantes foram adequadamente enfrentados, requerendo, ao final, o conhecimento e o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se o acórdão de id. 369876353 incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao acolher anteriores embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecer a prejudicialidade externa entre a Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000199-41.2022.8.11.0102 e a Ação de Rescisão Contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102, determinando a suspensão da primeira até o trânsito em julgado da segunda.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o embargante busca, sob a alegação de omissões e contradições, rediscutir o próprio acerto da conclusão adotada pelo Colegiado quanto à existência de prejudicialidade externa. Todavia, a irresignação com o resultado do julgamento não se confunde com vício integrativo sanável pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia central submetida a julgamento, consignando que a ação contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102 teria apreciado questão relacionada à natureza da posse invocada na ação de usucapião e que a decisão proferida no AREsp nº 3.154.951/MT reforçaria a relevância jurídica da controvérsia, justificando a suspensão do feito originário para evitar decisões inconciliáveis.

Não procede a alegação de omissão quanto à inexistência de coisa julgada material sobre a usucapião. O acórdão embargado não assentou que a ação de rescisão contratual formou coisa julgada material acerca da aquisição originária da propriedade. O fundamento adotado foi diverso: reconheceu-se a existência de questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, diante da repercussão da controvérsia contratual sobre a natureza da posse debatida na ação de usucapião.

Também não há omissão quanto à ausência de efeito vinculante do AREsp nº 3.154.951/MT. O acórdão embargado não atribuiu natureza vinculante ao referido recurso, nem afirmou que a decisão nele proferida teria eficácia obrigatória sobre a presente demanda. O que se consignou foi que a decisão superveniente proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça constituiria elemento processual relevante a ser considerado na análise da prejudicialidade externa, à luz do art. 493 do CPC.

Quanto à inadequada aplicação do art. 493 do CPC, igualmente não se identifica vício declaratório. O acórdão embargado explicitou que a decisão superveniente no AREsp nº 3.154.951/MT reforçava a necessidade de integração do julgamento anterior, por se relacionar à discussão acerca da compatibilidade entre posse derivada de relação contratual e
animus domini
. A discordância do embargante quanto à qualificação jurídica desse fato não caracteriza omissão, contradição ou erro material, mas inconformismo com a fundamentação adotada.

A tese relativa à possibilidade de complementação do prazo aquisitivo da usucapião no curso do processo também não altera a conclusão do julgado. O acórdão embargado não julgou procedente ou improcedente a ação de usucapião, tampouco examinou definitivamente o preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil. Limitou-se a reconhecer que a controvérsia pendente na ação de rescisão contratual poderia influenciar a análise da posse
ad usucapionem
, razão pela qual determinou a suspensão do processo originário, sem prejuízo de posterior apreciação dos requisitos da usucapião pelo juízo competente.

Do mesmo modo, a distinção entre posse, propriedade e relação contratual foi considerada no julgamento. O acórdão embargado não ignorou a autonomia abstrata entre ação obrigacional e ação real, mas concluiu que, no caso concreto, havia identidade parcial de questão prejudicial relevante, consistente na qualificação jurídica da posse exercida sobre a área litigiosa. Assim, não há omissão a suprir, mas apenas pretensão de revaloração do entendimento adotado pelo órgão colegiado.

No que se refere à alegada impossibilidade de extensão dos efeitos da rescisão contratual a terceiro não contratante, constata-se que o acórdão embargado não decidiu, de forma definitiva, sobre a responsabilidade contratual do ora embargante, tampouco lhe impôs efeitos materiais próprios da rescisão contratual. O que se reconheceu foi a necessidade de aguardar a estabilização da controvérsia correlata, em razão da possível influência da demanda contratual sobre a natureza da posse discutida na ação de usucapião.

Também não prospera a alegação de ausência dos requisitos do art. 313, V, “a”, do CPC. O dispositivo prevê que
“Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo.”

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a controvérsia acerca da natureza da posse, debatida na ação contratual, poderia influenciar diretamente a ação de usucapião, justificando a suspensão do feito originário. A conclusão pode ser objeto de impugnação pelas vias recursais próprias, mas não se mostra omissa, contraditória ou obscura.

Por fim, não se verifica contradição decorrente da atribuição de efeitos infringentes aos anteriores embargos de declaração. O art. 1.023, §2º, do CPC admite expressamente a modificação do julgado quando o acolhimento dos embargos puder alterar a decisão embargada, desde que observado o contraditório. No caso, o acórdão embargado consignou a existência de omissão relevante e, a partir de sua integração, conferiu efeitos modificativos ao julgamento, providência juridicamente possível no sistema processual civil.

Assim, os presentes aclaratórios não demonstram omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porquanto este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, registro que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026